Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. MAIOR DE IDADE. REINCLUSÃO COMO DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE DA PMDF E RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CABIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. INVALIDEZ COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedentes os pedidos autorais de reinclusão de portador de Síndrome de Down, atualmente com 26 (vinte e seis) anos de idade, como dependente do pai e beneficiário do serviço de assistência médico-hospitalar prestado pela PMDF, bem como de restabelecimento do pagamento de auxílio pré-escolar, enquanto preenchidos os requisitos legais.
2. O art. 34, I, “b” da Lei no 10.486/2002 (Dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências) estabelece que, para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico domiciliar, psicológica, odontológica e social, são considerados dependentes do militar “os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.
3. O laudo psiquiátrico elaborado pelo perito judicial atesta a condição de invalidez do periciando e apresenta conclusão no sentido de que “o examinando é um jovem de vinte e cinco anos de idade, portador da síndrome de Down e que apresenta severas limitações, sendo incapaz para o trabalho e não porta as condições necessárias para responder pelos atos da vida civil”.
4. No mesmo sentido, constam do processo laudos psiquiátricos de 2019 e 2020, firmados por psiquiatras da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/DF, bem como relatório pedagógico de 5/7/2022, assinado pela Coordenadora Pedagógica da APAE/DF, afirmando que Willian participa de programas voltados à educação profissional, inserção e acompanhamento no trabalho de pessoas com deficiência intelectual, e que ele “está em processo de alfabetização, no nível alfabético. Conhece letras, lê e escreve palavras com sílabas simples. Não consegue ler textos. Conhece quantidades e números até 100 (cem). Opera contas matemáticas apenas no nível concreto. Necessita de apoio para manusear dinheiro”.
5. A exclusão do portador de Síndrome de Down do plano de saúde da PMDF ocorreu, exclusivamente, pelo fato de ele estar exercendo atividade remunerada, sem que tenha sido feita uma análise mais aprofundada sobre o tipo de trabalho realizado.
6. No caso concreto, todavia, depreende-se que a prestação de serviço remunerado, na modalidade “emprego apoiado”, não afasta a condição de invalidez, pois é parte integrante do próprio tratamento de Willian, que exerce a função de auxiliar de higienização, consistente na “prestação de serviço por uma equipe de deficientes intelectuais e múltiplos capacitados para o ofício, com a supervisão e orientação permanente de um instrutor”, segundo informações da APAE/DF.
7. Mostra-se contraditório que o exercício de trabalho apoiado, que faz parte do tratamento contínuo que Willian vem fazendo, ao longo dos anos na APAE/DF, seja capaz de fundamentar a exclusão dele do plano de saúde, gerando desassistência médica e aumentando consideravelmente a situação de vulnerabilidade à qual está exposto, por ser portador de Síndrome de Down.
8. Em outra vertente, a exclusão do pagamento do auxílio pré-escolar se deu sob o fundamento de inexistência de documento datado de 2019, comprovando que Willian possua idade mental igual ou inferior a 6 (seis) anos, que é o limite para a concessão do benefício. Entretanto, o laudo elaborado pela própria Junta Ordinária de Inspeção de Saúde da PMDF, em 13/11/2019, que determinou a exclusão do benefício, também não indica qual seria a idade mental do periciando, tampouco possui qualquer informação nesse sentido.
9. Nesse cenário, está correta a r. sentença, ao fundamentar a condenação do Distrito Federal ao restabelecimento do auxílio pré-escolar nos laudos técnicos juntados aos autos, entre eles a conclusão da Junta Ordinária de Inspeção de Saúde da PMDF que, em 2005, avaliou que Willian teria, à época, a idade mental em torno de 3 (três) anos de idade.
10. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas.